Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703833-61.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir a multa aplicada no auto de infração n. 2070/2008 (IDs 64966356 e 64966357) de 200% para 100% (ID 153872188). O processo foi incluído na 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 30/08/2023 e término em 06/09/2023. O apelado requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 50354964). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. O Código de Processo Civil, no art. 937, prevê as hipóteses de cabimento de sustentação oral: “I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.” Adicionalmente, nos termos do art. 110, do RITJDFT, não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: “I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. III - embargos de declaração IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; e V - conflito de competência.” No caso, o recurso de apelação comporta a sustentação oral e foi interposto tempestivamente. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo apelado. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator